Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-32.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – R. sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Autor que comprovou o recebimento de insistentes ligações com objetivo de contatar terceiro – Réu que não nega expressamente que efetuou as chamadas e, ainda, não impugna especificamente nenhum dos diversos telefones listados pelo autor –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – R. sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Autor que comprovou o recebimento de insistentes ligações com objetivo de contatar terceiro – Réu que não nega expressamente que efetuou as chamadas e, ainda, não impugna especificamente nenhum dos diversos telefones listados pelo autor – Condenação do réu à obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar ligações às linhas telefônicas do autor, para tratar de assunto relacionado a terceiro - Pretensão de recebimento de indenização por danos morais – Descabimento - Hipótese em que, apesar do reconhecimento de que o autor recebeu ligações indevidas, não restou comprovada a ocorrência de danos morais - Inexistência de provas de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004086-32.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante MARCOS PAULO IZAIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
Voto no 26.697
Apelação Cível no 1004086-32.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Apelante: Marcos Paulo Izaias de Oliveira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Borges da Silva
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
R.
sentença de improcedência Insurgência do autor Parcial
cabimento
Autor que comprovou o recebimento de
insistentes ligações com objetivo de contatar terceiro Réu
que não nega expressamente que efetuou as chamadas e,
ainda, não impugna especificamente nenhum dos diversos
telefones listados pelo autor
Condenação do réu à
obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar
ligações às linhas telefônicas do autor, para tratar de assunto
relacionado a terceiro - Pretensão de recebimento de
indenização por danos morais Descabimento - Hipótese
em que, apesar do reconhecimento de que o autor recebeu
ligações indevidas, não restou comprovada a ocorrência de
danos morais - Inexistência de provas de que o autor tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de
personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de não fazer
c.c pedido de reparação por danos morais” proposta por MARCOS PAULO
IZAIAS DE OLIVEIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente
o pedido. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da causa (fls. 314/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
Recorre o autor. Argumenta que comprovou a existência
de insistentes ligações de cobrança do réu, que não impugnou tal fato. Além
disso, há mídia em que há identificação do preposto do banco réu, razão
pela qual restou comprovado que as ligações foram efetuadas pela
instituição financeira. Afirma que não tem qualquer vínculo com o banco e,
ainda assim, sofre com tantas ligações e cobranças direcionadas a terceiro,
o que lhe causou abalo moral. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de
que a ação seja julgada procedente.
Recurso recebido e contrariado (fls. 330/335).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada
com pedido de reparação por danos morais proposta por MARCOS PAULO
IZAIAS DE OLIVEIRA contra BANCO DO BRASIL S/A.
Segundo o autor, o réu é responsável pela realização de
insistentes ligações e envio de mensagens às suas linhas telefônicas, que
chegam a 50 contatos semanais. Para comprovar suas alegações, juntou os
documentos de fls. 20/79.
Assim, o autor postulou pela condenação do réu a (i) se
abster de realizar ligações às linhas telefônicas de números (17) 996330942
e (17) 991728547, para tratar de assuntos relacionados a terceiro e (ii)
pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
O d. juízo a quo julgou improcedente a ação, nos
seguintes termos (fls. 314/318):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
"A parte autora sustenta que vem sendo
importunada diária e incessantemente pelo banco réu, em
horários impróprios, através de telefonemas e mensagens
de cobrança referente a dívidas de terceira, de nome
Lúcia", em média de 50 c
ontatos
semanais.
O
referido
incômodo
permanece ainda que a parte autora, nos reincidentes
telefonemas que recebe, informe que desconhece a
referida pessoa.
O banco réu, de outro lado, afirma não haver
provas de que as ligações foram feitas por ele, ausência
de relação jurídica com o autor. Refuta, ainda, os danos
morais alegados.
(...)
Com efeito, tratando-se de produção de prova, a
inversão, em caso de relação de consumo, não é
automática, cabendo a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC), justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova do caso
questionado.
No
caso,
não
se
demonstrou
a
verossimilhança das alegações do autor. (...)
Dito
isso,
incumbe
à
parte
demandante
comprovar sua alegação de realização de cobranças
abusivas via telefonemas por parte do banco réu,
conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu a contento.
De fato, os documentos de pp. 20/79 não
comprovam tal afirmação. Os prints da tela do
aparelho celular não identificam a pessoa detentora
da linha telefônica que realizou as chamadas,
tampouco comprovam a titularidade da linha que
recebeu as ligações. Tampouco há provas de que as
ligações foram atendidas.
Ainda que se considere tenha a parte autora
sofrido transtornos com as ligações, é necessário
ressaltar que mesmo sendo caso de mera cobrança
indevida, esta por si só não é suficiente a gerar
abalos aos direitos da personalidade, ou seja, não tem
o
condão
de
ingressar
no
campo
da angústia,
descontentamento e sofrimento a ponto de afetar a sua
tranquilidade e paz de espírito, já que inexiste qualquer
inscrição em cadastro de proteção ao crédito que
pudesse dar publicidade à equivocada inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
Não comprovado, pois, que a parte autora foi
exposto à situação vexatória e que a conduta do réu nada
mais gerou do que simples transtornos, inexistente ofensa
anormal à personalidade capaz de gerar indenização por
danos morais" (g.n).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, a r.
sentença merece parcial reforma.
Realmente, os áudios encartados aos autos pelo autor
demonstram o recebimento de ligações à procura de “Lucia” e, ainda, que o
autor efetivamente atendia às chamadas.
Não obstante a inexistência de identificação da
titularidade do responsável pelas ligações, como destacado pelo d. juízo a
quo, insta salientar que o réu não nega expressamente que as realizou.
Em sua contestação, o réu argumenta, até mesmo, que
“tão somente agiu em exercício regular do seu direito” (fls. 228). Ademais,
não há impugnação específica a nenhum dos inúmeros telefones listados
nos documentos de fls. 276/296.
Diante disso, de rigor a procedência do pedido de
condenação do réu à obrigação de não fazer, consistente em se abster de
realizar ligações às linhas telefônicas de números (17) 996330942 e (17)
991728547, para tratar de assuntos relacionados a terceiro, confirmando-se
a tutela antecipada deferida anteriormente e ratificada por este E. Tribunal,
em acórdão de minha relatoria (fls. 303/308).
Contudo, não se configurou dano moral na hipótese,
mormente não ter havido negativação do nome do autor, nem mesmo
demonstração de qualquer dano a sua personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
É inegável que a conduta do réu causou diversos
transtornos e aborrecimentos ao autor, que recebeu insistentes ligações em
busca de terceiro, mesmo informando reiteradas vezes desconhecer “Lucia”.
Contudo, tal fato, por si só, não gera o dever reparatório,
até porque o autor não demonstrou ter sido seu nome negativado junto aos
órgãos de proteção ao crédito por dívida não assumida por ele, o que
evidenciaria, efetivamente, a existência do alegado dano moral.
Na hipótese, inexistem indícios de que o autor tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos acima explicitados. Em razão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004086-32.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 26.697
recíproca, cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do
patrono da parte adversa. A verba honorária devida pelo autor
corresponderá ao percentual de 12% do valor pretendido a título de danos
morais (R$ 10.000,00), observada a gratuidade de justiça. Já os honorários
advocatícios devidos pelo réu corresponderão ao percentual de 12% sobre o
valor atualizado da causa (R$ 10.000,00).
Renato Rangel Desinano
Relator